Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. ART. 337, § 4o DO CPC C/C ART. 6o, § 3o DA LINDB. DECISÃO IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL. ART. 507 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSIÇÃO. ART. 485, V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. É inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos.
2. Eventual inconformismo quanto aos fundamentos da decisão que obedece às exigências do art. 489, § 1o, CPC não tem o condão de anular a sentença por ausência de fundamentação. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional.
3. Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. A identidade de demandas ocorre quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC). 3.1. Nos termos do artigo 337, § 4o do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. A coisa julgada material delimita a lide, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas e que, após o trânsito em julgado da demanda, tornam-se imutáveis e indiscutíveis.
4. A eficácia preclusiva não se restringe apenas àqueles autos, impedindo o julgador de rediscutir matéria já analisada em demanda anterior transitada em julgado. Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
5. Constatada a identidade subjetiva e objetiva entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada pelo autor/apelante em face dos réus/apelados cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes em sentença transitada em julgado, a matéria encontra-se fulminada pelo instituto da coisa julgada material, o que impede novo julgamento sobre o mesmo objeto e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.
6. Segundo o art. 80, V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
7. O ajuizamento de ações com nomes diversos em que se busca reiteradamente a mesma pretensão, qual seja, a desocupação do imóvel pelos réus, denota deslealdade caracterizadora de má-fé processual. Intenção dolosa reconhecida. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicada em sentença devidamente fundamentada.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.